Tribunal: STF
Processo: AI 413956
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-08-17
Data de publicação: 2004-08-17

Ementa:
1. A tempestividade do recurso, em face de feriado local ou de
suspensão dos prazos processuais pelo Tribunal a quo, que não seja
de conhecimento obrigatório do Tribunal ad quem, deve ser comprovada
 no momento de sua interposição. Precedentes.
2. Agravo regimental
improvido.